Tribunal: TJSP
Processo: 1058476-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição supostamente indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, por indeferimento da petição inicial. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Peça vestibular que tangencia a inépcia, não ensejando o pretendido regular processamento do feito. Necessária, porém, prévia

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição supostamente indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, por indeferimento da petição inicial. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Peça vestibular que tangencia a inépcia, não ensejando o pretendido regular processamento do feito. Necessária, porém, prévia determinação de emenda, conforme determinado pelo art. 321 do CPC. Extinção afastada. Sentença anulada, determinada a remessa dos autos à origem, para que seja oportunizado o aditamento à inicial. Recurso provido em parte.